Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727449-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL MARTINS DOS ANJOS APELADO: VITAL IMPLANTES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL MARTINS DOS ANJOS (apelante/autora) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília (ID 23249185), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida em desfavor de VITAL IMPLANTES EIRELI (apelada/ré), julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 23249185 - Pág. 4): “Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora e, de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, está suspensa em razão da gratuidade deferida à autora.” Nas razões recursais (ID 23249189 - Pág. 10-11), a apelante/autora requer, preliminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para suspender o dever de se realizar os pagamentos das parcelas faltantes. Sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada em razão da ausência de provas nos autos que demonstrem a ciência prévia quanto ao procedimento realizado pela clínica apelada. Defende que o perigo de dano consiste em ver seu nome inserido em cadastros de inadimplentes caso não honre com a dívida que está sendo cobrada pela clínica apelada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Vê-se, pois, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada exige a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na esteira desse raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ARTIGO 1.012, § 3o DO CPC. DECISÃO DO RELATOR PELA NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO (ART. 955, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). 1. A concessão de efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição é de competência deste e. Tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, do Novo Código de Processo Civil - CPC. 2. Ausente prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do efeito suspensivo à apelação é medida que se impõe (artigo 995, parágrafo único, CPC). 3. A hipótese na qual a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação é aquela que condena a pagar alimentos (artigo 1.012, II, do CPC). Dessa forma, estaria excluída aquela que reduz a obrigação alimentar. Todavia, de modo a prestigiar a apreciação de mérito da questão, a presente decisão partirá da premissa de que a decisão possuiu efeito meramente devolutivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1156712, 07200718320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. FAMÍLIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENSÃO NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, somente nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, é que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, requisitos não verificados na espécie. 2. O apelante não trouxe aos autos fundamentos aptos a determinar a redução dos alimentos fixados na sentença recorrida, haja vista que, malgrado tenha apresentado cópia de sua CTPS sem indicação de registro de trabalho, afirmou que trabalha como autônomo (pedreiro), todavia, não juntou outros documentos capazes de evidenciar que, realmente, não aufere renda suficiente para arcar com os alimentos no montante fixado na origem. 3. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do requerido ao pagamento de alimentos em favor dos dois filhos, no valor equivalente a 60% (sessenta por cento do salário mínimo, metade para cada criança, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1206251, 07019463120188070012, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Ao compulsar os autos, é possível verificar que a clínica apelada/ré realizou diversos atendimentos na apelante/autora (ID 23249091, 23249092, 23249093, 23249094), e que na produção de prova pericial (ID 23249147 - Pág. 3) foi apontado que “após a elaboração desta revisão narrativa, e tendo em conta o objetivo do trabalho, conclui-se que a técnica da Abordagem Palatina (Approach Palatino) revela ser uma alternativa válida a técnicas reconstrutivas mais invasivas.” Não verifico, nesse momento, a probabilidade do direito aventada. No que concerne ao requisito de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em verdade, inexiste nos autos comprovação de que esteja havendo cobranças com inserção do nome da apelante/autora em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do recurso apelatório. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator